Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029079-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON DE JESUS FERREIRA - CPF: 050.853.551-48 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR

AUSÊNCIA DO AUTOR À
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
.
CONTUMÁCIA.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o
art.
51, inciso I, da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
20/FONAJE
.

2.
Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para
o comparecimento
, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deve
ria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença
por ter faltado o ato por motivos de força maior, ao passo que alega cerceamento de defesa pelo julgamento sem que houvesse a intimação para apresentar impugnação à contestação. Ainda, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da justiça gratuita.

Contrarrazões
em que o recorrido suscita a preliminar de violação ao ônus da
dialeticidade
e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029079-84.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CLEITON DE JESUS FERREIRA

Polo Passivo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa se insurgir quanto à benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e ex
trínsecos.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

Embora devidamente intimada para a audiência de conciliação designada nestes autos, a parte autora não compareceu ao ato e não apresentou justificativa acerca de sua ausência ao ato.

Em situações como a presente, tem-se que a ausência da parte reclamante na referida audiência conciliatória impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

[...]

Pelo exposto, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
20 do
FONAJE.
.

Em suas razões recursais, a parte alega que não conseguiu participar do ato conciliatório por
erro no aplicativo utilizado (Plataforma
Teams
)
.
Juntou
print
que demonstraria a tentativa de ingressar ao ato.

O
princípio da igualdade planifica o tratamento equânime e, quanto a isso, ambas as partes foram devidamente intimadas por meio de seus advogados.

Não se caracteriza a deficiência na acessibilidade digital, uma vez que houve tentativas de realização de audiência e todo o padrão de conduta a ser traçado foi delineado. Se não possuía meios para o ingresso na audiência (deficiência no manejo da tecnologia) a norma é explícita na possibilidade do manejo dos recursos do Judiciário (sala passiva). Ademais, a alegada impossibilidade do ingresso na sala virtual também não se justifica, porque não há provas dos referidos problemas técnicos, com forte na constatação fática de que a parte contrária compareceu à mencionada sala virtual.

D
emais disso
(e sobretudo), o ato de intimação para o comparecimento à audiência constou as orientações necessárias, inclusive com tutorial, bem ainda destacou as adv
ertências nos casos de ausência.

Em verdade, a parte recorrente junta uma captura de tela sem informaçõe
s de data, sendo, pois, genérica
e insuficiente para comprovação.
Allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio

(alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

Avulta-se o fato de que o mesmo
link
foi disponibilizado para ambas, ao passo que a parte recorrida se fez presente, o que desnatura um eventual erro do meio utilizado.

À época do confinamento imposto pela pandemia, a deficiência na acessibilidade digital justificava a
redesignação
. Contudo, nos tempos atuais, nos quais não há mais isolamento, e houve o retorno das atividades presenciais, essa deficiência é solucionado pelo comparecimento da parte à sede do juízo, onde há disponível sala passiva, conforme já se delineou e há regramento específico.

Ademais, a
justificativa pelo não comparecimento ao ato deveria ter sido feita, no mais tardar, em momento anterior à sentença, contudo, foi alegada tão somente nessa sede recursal
.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o
art.
51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2.
As
custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TR-MT,
N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA
COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por
preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do
processo ”
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(
TR-MT,
N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021,
Publicado
no DJE 19/04/2021)

A
condenação em custas processuais por ausência do autor em qualquer das audiências do processo é prevista no
art.
51, I, da Lei n. 9.099/95, no Enunciado 28/FONAJE e no artigo 348, II, da CNGC-MT, tendo, pois, caráter de penalidade, motivo por que não é abarcada pela justiça gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1040980-88.2020.8.11.0001 –
rela
. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 06/05/2021 - DJE 10/05/2021) e (TJSP – 1a TR/Foro de Araçatuba –
RAgI
no 0100175-04.2021.8.26.9043 – rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes – j. 03/11/2021). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o
valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1052439-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2.
As
custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

(N.U 1044756-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e
a ausência de justificativa adequada
, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial
, e a manutenção da condenação em custas processuais
.

Em
face do exposto, REJEITO a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024